Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-44.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015286-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), FILIPE SILVA CAMPOS - CPF: 020.671.171-90 (RECORRENTE), ANANDA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.908.281-92 (ADVOGADO), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO (
PRETO/PARDO
). DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A CERTAMES ANTERIORES. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ.
QUESTÕES IMPUGNADAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LIMITAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 305638370 – reclamação nº 1015286-44.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
),
que deferiu parcialmente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que desclassificou o Reclamante como pessoa parda no procedimento de heteroidentificação do concurso público, determinando a realização de novo procedimento de heteroidentificação.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– a inscrição do Recorrente para o cargo de “analista judiciário–Direito” e “técnico judiciário” no concurso do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital TJMT/PRES n. 74/2024; – a aprovação no cargo de “técnico judiciário”; – a opção do candidato por concorrer às vagas destinadas às cotas raciais (pretos/pardos); - a realização do procedimento de heteroidentificação em 23/2/2025 (id. 305637875); – a não aprovação da autodeclaração pela banca de heteroidentificação, sob o fundamento de ausência de características fenotípicas compatíveis; – a aprovação do Reclamante em certames anteriores, nos quais foi reconhecido como integrante do grupo racial declarado; – a alegação de erros evidentes no gabarito objetivo preliminar da prova para o cargo de “analista judiciário–Direito”; –afirmação pelo Recorrido, da inclusão dos temas questionados no conteúdo programático e sua pertinência à metodologia de aferição de conhecimento, bem como a inexistência de erro grosseiro que pudesse afastar tais apontamentos.

- presunção de legitimidade do ato adm.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução.

No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais.

“... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...”
(A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198).

Há de ser ressaltado que os atributos do ato administrativo refletem as características que distinguem dos atos entre particulares, evidenciando as prerrogativas públicas presentes na atividade administrativa, e a sua força peculiar.

A presunção de legitimidade é o único atributo que aparece em todos os atos administrativos e se materializa na chamada fé-pública (
art. 19, II, Constituição Federal
), porém, sua presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Precedentes. (
STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra Eliana Calmon – j. 13.12.2006, DJ 12.2.2007 - p. 217
) e (
STJ – 1ª S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 23/10/2019 - DJe de 4/11/2019
).

Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (
presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado
).

- da condição para inclusão na cota racial.

No caso, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o candidato teve sua condição racial reconhecida em diferentes contextos formais de heteroidentificação. No concurso público destinado ao cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (
id. 305637883
), seu enquadramento nas vagas reservadas a pessoas negras foi expressamente confirmado. Ademais, quando do ingresso no curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, o candidato concorreu e foi aprovado pelas vagas destinadas a pessoas pretas, pardas e indígenas, tendo sido submetido à Comissão de Heteroidentificação da instituição, que deferiu a veracidade de sua autodeclaração (
id. 305637885
). Por fim, ao participar do processo seletivo de estágio do Ministério Público Federal–Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, novamente concorrendo às vagas reservadas a candidatos negros, sua autodeclaração foi ratificada pela Comissão de Heteroidentificação, que a confirmou por unanimidade (
id. 305637883
).

Em situações nas quais exista alguma margem de dúvida quanto ao fenótipo do candidato, o entendimento consolidado é no sentido de que deve prevalecer a autodeclaração, desde que inexistam elementos que indiquem má-fé. E, no caso, há nos autos um conjunto probatório coerente, formado por sucessivas validações feitas por diferentes Comissões de Heteroidentificação, todas independentes entre si, que reconheceram a condição da parte autora como pessoa parda. Esse histórico, aliado aos documentos apresentados, demonstra de forma clara e consistente a perspectiva do Reclamante sobre si, afastando qualquer alegação de irregularidade ou tentativa de burla ao sistema de cotas. Precedentes. (
TJMT – OE – MS nº 1025000-31.2025.8.11.0000 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 18/09/2025 - DJE 18/9/2025);
(
TJMT – OE – MS nº 1013876-51.2025.8.11.0000 – rel. Desembargador HELIO NISHIYAMA – j. 14/10/2025 - DJE 14/10/2025
); (
TJMT – OE – MS nº 1014161-44.2025.8.11.0000 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 3/9/2025 - DJE 3/9/2025
) e (
TJDF - 2ª T - RApC nº 0719084-68.2023.8.07.0001 – relª. Desembargadora LEONOR AGUENA – j. 28/2/2024 - DJe 10/3/2024
).

- da anulação da questão.

Em regra, é limitada a atuação do Poder Judiciário no mérito administrativo, em relação à metodologia aplicada em concurso público para aferição de conhecimento, reservada a possibilidade, somente em casos de evidente “erro grosseiro” ou ilegalidade/inconstitucionalidade. Precedentes. (
STF – TP - RE nº 632853 – rel. Min. GILMAR MENDES – j. 23/4/2015 - DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015
);
(
STF – 1ª T – MS nº 30859/DF – rel. Ministro LUIZ FUX – j. 28/8/2012 - DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012
); (
STF – 2ª T – RE nº 1499597/RS – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 30/9/2024 - DJe-s/n DIVULG 16-10-2024 PUBLIC 17-10-2024
); (
STJ – 2ª T - AgInt no RMS n. 73.849/MG – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 11/3/2025 - DJEN 18/3/2025
); (
STJ – 2ª T - REsp: 1697190/PE - 2017/0230929-2 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 15/3/2018 - DJe 21/3/2018 RSTJ vol. 250 p. 316
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1027934-27.2023.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 8/5/2025
) e (
TJMT – TR – RI nº 1016851-98.2017.8.11.0041 – rel. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 17/4/2023 - DJE 19/4/2023
).

Nesse sentido:

“Tema 485/STF: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

A irregularidade ocorrida quando da resposta ao recurso administrativo, por si só, não é causa de nulidade das questões indicadas, que tratam de matéria constante do conteúdo programático e abarcadas pela metodologia de aferição de conhecimento.

No caso, consta do Edital TJMT/PRES n. 74/2024, em seu Anexo I, no tópico Cargo de Nível Superior – Conhecimentos Específicos – Analista Judiciário – Direito – Direito Processual Civil, expressamente, o conteúdo programático pertinente (
id. 305637874, p. 50
), sendo justamente esse o tema abordado na questão nº 58, relativa à homologação de sentença estrangeira de divórcio consensual com partilha de bens. O Reclamante sustenta que a banca teria ignorado a jurisprudência do STJ acerca da distinção entre “divórcio consensual simples” e “qualificado”. Contudo, a alternativa considerada correta encontra amparo na legislação aplicável e se insere no âmbito da discricionariedade técnica da examinadora.

Quanto à questão nº 9, a matéria igualmente está prevista no referido anexo do edital, desta vez no tópico Cargo de Nível Superior – Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa, item 1.1 (
id. 305637874, p. 42
). A questão versava sobre família de palavras, e o autor alega ausência de fontes que justificassem a conclusão da banca de que o vocábulo “linho” teria origem etimológica diversa das demais opções. Ainda assim, trata-se de conteúdo previsto e compatível com o programa exigido.

Assim, em ambos os casos, o que se observa são divergências interpretativas e técnicas entre o candidato e a banca examinadora, insuficientes para caracterizar erro grosseiro ou ilegalidade manifesta capaz de justificar intervenção judicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para
1.1)

declarar
a nulidade do ato administrativo que afastou a autodeclaração do Recorrente como pessoa apta ao sistema de cotas raciais no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024;
1.2)
indeferir a pretensão revisional das questões impugnadas no concurso para o cargo de
“analista judiciário–Direito”
.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025